Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-69.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JUECIR CASTRO DE LARA - CPF: 037.584.221-75 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILICITO
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÁUDIO SEM INDENTIFICAÇÃO E ATENDIDA POR TECEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO IRREGULAR DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que
JUECIR CASTRO DE LARA
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito cinco vezes indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte autora, ora recorrida, trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a recorrente
não anexou qualquer documento
que possa afastar a condenação, apenas um áudio sem identificação em que terceiro alega ser esposa do recorrido, portanto, a indenização é devida.

3.

Contudo, no presente caso, há que se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que existe restrição preexistente, conforme colacionado abaixo
, bem como não foi comprovado o seu questionamento judicialmente ou a ilegalidade
.

4.
Quantum indenizatório fixado no valor em
R$ 8.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser afastado levando em consideração a inscrição preexistente
.

5.

Desta forma,
in casu,
é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também é indevido.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Contudo, não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de uma anotação preexistente em seu nome
, bem como por não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente também é indevido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 385 com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Em outras palavras, se a recorrida já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a parte recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Assim, colaciono
print
da negativação extraída do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso:

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar parcialmente provido o presente recurso para excluir a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO o
recurso interposto pela recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de

excluir a condenação pelos danos morais
, com fundamento na Súmula n. 385 do STJ,
mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator